Tribunal: TJDFT
Processo: 0738430-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0738430-76.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LINDOMAR FRANCISCO LOPES PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS NOGUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DOUGLAS DE JESUS NOGUEIRA, preso em flagrante no dia 16 de novembro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, 140, caput, e 147, caput, todos do Código Penal, c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006. Aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em brevíssima síntese, aduz o impetrante que o inquérito policial foi instaurado via prisão em flagrante do paciente, que supostamente teria praticado crime de violência doméstica contra a mulher em face de sua companheira. A prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pela autoridade apontada coatora. Sustenta que a manutenção da prisão do paciente afigura-se ilegal, porquanto desconsidera duas declarações firmadas de próprio punho pela vítima, declarando seu arrependimento por ter dado causa a todo o ocorrido. Diz, ainda, que a ofendida formulou pedido de revogação de medida protetiva ao referido Juízo. Assevera que a segregação, nessas condições, antecipa o juízo de culpabilidade do paciente, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência. Colaciona precedentes. Diz não ter sido demonstrado que as medidas diversas da prisão seriam insuficientes à garantia da ordem pública, devendo ser observado princípio da proporcionalidade na espécie, nos termos dos artigos 282 e 319, ambos do CPP. Argumenta que a reincidência e os maus antecedentes, por si só, não são justificativas para a decretação da prisão acautelatória, como no caso dos autos. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. De início destaco a comprovação da materialidade delitiva e a existência de suficientes indícios de autoria, conforme se extrai do Auto de Prisão em flagrante, além de ser a segregação cautelar admissível, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Por outro lado, a vista de um exame preliminar, extrai-se que a decisão ora impugnada contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente - que, para além de ofender, ameaçar e causar lesões corporais em sua companheira, possui duas condenações anteriores recentes pela prática de ameaça e de lesões corporais em violência doméstica contra a mesma vítima, além de ostentar condenações anteriores também por furto simples e roubo circunstanciado. A propósito, transcrevo a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (Num 31056715): “(...) A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado possui duas condenações anteriores recentes pela prática de ameaça e de lesões corporais em violência doméstica contra a mesma vítima. O regime de cumprimento de pena ora fixados foi o semiaberto. O Juízo de Execuções Penais havia expedido mandado de prisão contra o autuado, o qual apenas deixou de ser levado a termo porque o ora custodiado ingressou com pedido de trabalho externo durante o cumprimento da condenação. Esse mandado foi recolhido em 20/10/2021. Passados cerca de 25 (vinte e cinco) dias depois, voltou a ser preso em flagrante pela prática de infrações penais contra a companheira (mesma ofendida). Destaca-se, ainda, que o autuado possui outras condenações anteriores por furto simples e roubo circunstanciado. Com efeito, há gravidade em concreto dos fatos em apuração e também reiteração criminosa, a se evidenciar que a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública contra a prática de novas infrações penais e também para salvaguardar as integridades física e moral da vítima. Por fim, a vítima postulou por medidas protetivas de urgência. Com relação às providências que obrigam o ofensor, deixo de apreciá-las neste momento, em razão da decretação da prisão preventiva. A concessão dessas medidas poderá ser realizada por ocasião da revogação do acautelamento corporal. No que tange às providências requeridas em favor da vítima (de encaminhamento da ofendida e dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento), este Juízo desconhece quais são as instituições que compõem a rede de apoio auxiliar do Juízo Natural. Quanto ao pedido de determinação da recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor, trata-se de providência não mais necessária ante a decisão de segregação cautelar ora determinada. Por essas razões, indefiro os respectivos requerimentos, sem prejuízo de o r. Juízo Natural reapreciá-los oportunamente. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DOUGLAS DE JESUS NOGUEIRA; DATA DE NASCIMENTO: 15/11/1993; PAI: JOSÉ CLAUDIO NOGUEIRA; MÃE: GERALDA CRISTINA DE JESUS, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Por sua vez, formulado pedido de revogação da prisão preventiva, foi indeferido nos seguintes termos (Num 31056721): “A Defesa de DOUGLAS DE JESUS NOGUEIRA formulou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 109178821). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito (ID 109178821). É o relato. Fundamento e DECIDO. O requerente está preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça. Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que deve o investigado permanecer preso. Com efeito, verifica-se que o requerente possui duas condenações anteriores recentes pela prática de lesões corporais e ameaça, em contexto de violência doméstica, cometidos em desfavor da mesma vítima (autos 0704718-05.2020.8.07.0009 e 0710179-55.2020.8.07.0009). Nesse contexto, a custódia se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria e para garantir a ordem pública. Ademais, o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Assim, mantenho a decisão que determinou a prisão por esses e por seus próprios fundamentos. Por fim, note-se que a existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não autoriza necessariamente a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por DOUGLAS DE JESUS NOGUEIRA, devidamente qualificados, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal.” Conforme se observa, o paciente tem praticado crimes de forma reiterada, sendo portador de extensa folha penal. Possui condenação anterior e está, inclusive, cumprindo pena em regime semiaberto pela prática de violência doméstica contra a mesma vítima, além de ostentar condenações anteriores também por furto simples e roubo circunstanciado, circunstâncias que autorizam a conclusão pela necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Por outro lado, não verifico plausibilidade, ao menos por ora, na alegação defensiva de que a prisão deveria ser relaxada em razão da suposta retratação da ofendida, uma vez que o delito de lesão corporal em situação de violência doméstica contra a mulher é de ação pública incondicionada. Trata-se, ademais, de questão que não foi analisada pelo juízo. Por fim, ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, por ora, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator